Tribunal: TJDFT
Processo: 0721481-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE BEM IMÓVEL RESERVADO. SEPARAÇÃO DE FATO. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Guará contra o Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, nos autos da ação declaratória de bem imóvel reservado n. 0702...-66.2025.8.07.0014. 1.1 Ação ajuizada por autora que alega ter adquirido, por esforço exclusivo, imóvel durante separação de fato de seu ex-cônjuge, falecido em 1986, com quem era casada sob o regime da comunhão universal de bens. 1.2 Pedido de declaração de exclusividade do bem para fins de regularização perante a Codhab e o cartório de registro de imóveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar ação declaratória de bem imóvel reservado, fundada em aquisição por esforço exclusivo durante separação de fato, em casamento sob regime de comunhão universal de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A separação de fato, quando demonstrada, interrompe a comunicabilidade dos bens adquiridos posteriormente, conforme interpretação do art. 1.576 do CC.
4. A pretendida declaração de exclusividade da propriedade do imóvel, que a autora pretende regularizar perante a Codhad e ao cartório de imóveis, exige o prévio reconhecimento judicial de separação de fato.
5. A apuração da realidade conjugal à época da aquisição, a análise das provas relativas ao esforço exclusivo da autora e a ausência de participação do ex-cônjuge são matérias de índole personalíssima e patrimonial entre cônjuges, de competência do Juízo de Família. nos termos do art. 27, I, “a” e “c”, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado, da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará.